Tribunal: TJMT
Processo: 1042231-50.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042231-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO MATEUS AMUI PINHEIRO - CPF: 022.098.641-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ÓLEO DE CANABIDIOL. OMISSÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento parcial à Apelação, afastou a condenação por danos morais, mas manteve a obrigação de custeio de tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMTr) e fornecimento de óleo de Canabidiol 200mg/ml.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar impugnação recursal referente à condenação da operadora ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, Canabidiol 200mg/ml, prescrito para tratamento de transtorno depressivo grave resistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para rediscussão de mérito.

4.

O acórdão incorreu em omissão ao afirmar que não houve impugnação ao fornecimento do Canabidiol, embora tal ponto tenha sido efetivamente questionado no recurso.

5.

Sanada a omissão, concluiu-se que a negativa de cobertura é abusiva, pois a doença é coberta, o tratamento convencional foi ineficaz e o medicamento foi indicado por profissional médico.

6.

A exclusão contratual de medicamento domiciliar não prevalece quando este é essencial ao tratamento.

7.

A jurisprudência do STJ e a Lei nº 14.454/2022 reconhecem a possibilidade de cobertura, mesmo fora do rol da ANS, em casos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão sobre ponto expressamente impugnado autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que sem efeitos modificativos.

2.

É abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito para doença coberta, mesmo que fora do rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; STJ, AREsp 343.774/SP, AREsp 562.266/SP, AREsp 585.595/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id. 290277899, que deu provimento parcial à sua Apelação, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de custeio dos tratamentos médicos (Estimulação Magnética Transcraniana – EMTr e fornecimento de óleo de Canabidiol 200MG/ml) prescritos ao autor, ora embargado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar argumento deduzido no recurso de apelação quanto à ausência de obrigatoriedade contratual e legal de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, invocando, inclusive, a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, o Parecer nº 20/2021 da ANS e o art. 10, VI, da Lei 9.656/98. Alega que a decisão limitou-se a reconhecer que o recurso impugnava apenas a cobertura da EMTr, deixando de apreciar, portanto, questão essencial à controvérsia.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada (id. 292062366).

O embargado

MARCIO MATEUS AMUI PINHEIRO não apresentou
contrarrazões (id. 296023852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
omissão no acordão quanto à
exclusão contratual e legal da cobertura de medicamentos de uso domiciliar.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Analisando os autos, constato que o
acórdão embargado consignou expressamente que "
o fornecimento do medicamento Canabidiol não foi objeto de impugnação recursal
", afirmativa esta que não condiz com o conteúdo das razões recursais apresentadas, as quais, de fato, impugnaram a condenação referente ao fornecimento do referido fármaco, com fundamento na sua natureza domiciliar, na exclusão contratual da cobertura e nas normas infralegais da ANS.

Configura-se, portanto, a omissão alegada, devendo o ponto ser enfrentado, com a devida análise do mérito.

Passo, então, ao exame da obrigatoriedade da cobertura do medicamento Canabidiol 200MG/ml, prescrito ao autor para o tratamento de transtorno depressivo grave resistente (CID F33.2), segundo o laudo médico constante dos autos.

Embora o medicamento não esteja incluído no rol da ANS e seja de administração domiciliar, verifico, no caso concreto, que: (i) a patologia tratada é coberta pelo plano de saúde; (ii) o tratamento convencional se mostrou ineficaz, conforme documentação médica juntada; (iii) o médico assistente indicou o uso do canabidiol como alternativa terapêutica eficaz disponível.

Neste cenário, a recusa da operadora em autorizar o tratamento revela-se temerária e abusiva, notadamente diante da taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme reconhecido pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

E o STJ já firmou o entendimento de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas
”
[1]
, por comprometer a própria
essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

Ademais, também considerou ser abusiva cláusula contratual que exclui o fornecimento, pela operadora do plano de saúde, de medicamentos que devem ser ministrados em ambulatório ou no domicílio do paciente (AREsp nº. 343.774/SP, publicado em 18/06/2015; AREsp nº. 562.266/SP, publicado em 01/06/2015; AREsp nº. 585.595/RJ, publicado em 30/04/2015; todos julgados monocraticamente).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DOSTJ. SÚMULA568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Assim, é legítima a obrigação da operadora em custear o fornecimento do medicamento prescrito, ainda que de uso domiciliar.

Portanto, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, impõe-se o seu acolhimento, sem modificação do julgado.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão na fundamentação do acórdão de id. 290277899, sem efeitos infringentes.

É como voto.

[1]

AgRg noAg 1350717/PA, DJe de 31/03/2011.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025